Tribunal: TJDFT
Processo: 0702715-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702715-62.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LARISSA RIBEIRO FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI 11.343/2006). MACONHA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCREMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. INTERVALO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES ILÍCITAS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DETRAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, o juiz, na fixação das penas, considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única, ou para balizar circunstância judicial. No caso concreto, a quantidade expressiva de entorpecente (10 kg de maconha), mesmo se tratando de tóxico de baixo potencial lesivo, autoriza a exasperação da pena-base. 2. Considerando a ausência de critério legal, é adequada a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial. Pena redimensionada. 3. A utilização concomitante da quantidade de droga apreendida, para a elevação da pena-base, na primeira fase da dosimetria, e para avaliar aspectos subjetivos de habitualidade delitiva, eventualmente afastando a concessão do tráfico privilegiado na terceira fase, não configura bis in idem. Precedentes do STJ. 4. Na hipótese, a grande quantidade de entorpecentes transportada por via aérea, com a participação e suborno de fiscais aeroportuários, denota a habitualidade delitiva e a inserção da acusada em organização criminosa voltada para o tráfico interestadual de tóxicos, o que afasta o tráfico privilegiado. 5. O pedido de concessão de isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. 6. A detração a ser realizada pelo juízo de conhecimento deve se limitar a determinar o regime inicial do cumprimento de pena, considerados os marcos de progressão previstos na legislação. Quando o tempo de acautelamento não refletir na progressão de regime, o sentenciante deixará de aplicar a detração penal porque a análise desse instituto compete ao juízo de execuções penais, nos termos do art. 66, inc. II, alínea c, da Lei 7.210/1984. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, defendendo que preenche os requisitos necessários para a aplicação da causa de diminuição de pena, bem como que se trata de direito subjetivo. Afirma, ainda, que não é possível a utilização da quantidade e natureza da droga apreendida na primeira e terceira fase da dosimetria, ante a vedação ao bis in idem. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido: “A aplicação da redutora do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi negada não apenas em decorrência da grande quantidade de droga apreendida, mas também com lastro em outras circunstâncias do flagrante. Desse modo, mostra-se idônea a fundamentação da Corte a quo, não havendo falar, ainda, em ocorrência de bis in idem, pois a quantidade de droga foi conjugada com outros elementos para o afastamento do tráfico privilegiado. A reversão da conclusão da instância ordinária sobre a dedicação do agravante a atividades criminosas encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 2.125.440/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015